Tribunal: STF
Processo: RE 1342780
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi apresentado pelo Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – Rioprevidência, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa, que restou assim ementado:



    Apelação Cível. Pedido de revisão de pensão. Reajuste concedido pela Lei Estadual n° 5.081/2007 aos servidores da Secretaria Estadual de Saúde. A pensão por morte deve corresponder à integralidade da remuneração que seria percebida pelo servidor falecido. Constituição Federal. Art. 40, § 5 ° , em sua redação original, e §§ 3° e 7º, com redação anterior à Emenda Constitucional n° 41/2003. Redução da verba honorária. Ajuste quanto à disposição dos juros de mora. Provimento parcial do recurso. 



    Interposto o recuro extraordinário, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a devolução dos autos à Décima Primeira Câmara Cível, tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão no qual assentou a seguinte conclusão: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISTINGUISHING APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. TUTELA JURISDICIONAL CONCEDIDA RESTRITA À REVISÃO DOS PROVENTOS E TRIÊNIOS PARA AJUSTE AO PERCENTUAL PREVISTO NA LEI 5.081/1987, OBSERVANDO-SE O ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO NA LEI 1.179/1987. ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NO PRONUNCIAMENTO FINAL DA MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO RECURSO REPETITIVO QUE NÃO GUARDA ADSTRIÇÃO COM O QUE FOI DEFINIDO NO ACÓRDÃO DESTA CÂMARA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. QUESTÃO DIVERSA DA ANALISADA NOS PRESENTES AUTOS. A QUESTÃO TRATADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO SE COADUNA COM O JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 603.580/RJ (TEMA 396/STF). INAPLICABILIDADE DA PREVISÃO CONSTANTE DO ART. 1.040, II, DO CPC. APELADOS QUE SÃO SERVIDORES APOSENTADOS. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA, UMA VEZ QUE NÃO FORAM ALCANÇADOS PELA TESE FIRMADA PELA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.



    Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 2°, 5°, LIV, LV, 37, X; 40, §§ 3° e 8°, 61, § 1°, II, "a", e 169, § 1°, I e II, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o Tribunal de origem errou ao aplicar às recorridas os critérios da integralidade e da paridade sem que houvesse a comprovação dos requisitos necessários para tanto. 



    Alega, ademais, que a decisão recorrida violou o princípio da separação de poderes (art. 2°, CF/88), ao argumento de que não cabe ao Poder Judiciário exercer função legislativa. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Tribunal de origem concedeu a revisão de beneficio previdenciário aos servidores da Secretaria Estadual de Saúde ao amparo da apreciação do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da análise de legislação infraconstitucional aplicável na espécie (Leis Estaduais n.s 1.179/87 e 5.081/2007). 



    Rever as conclusões consignadas naquele julgado, portanto, se mostra inviável na instância extraordinária, a teor dos conhecidos óbices materializados nos Enunciados n.s 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes desta Suprema Corte: RE 573947-AgR, ministro Roberto Barroso, RE 1.288.002-AgR, ministro Edson Fachin. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL. APLICAÇÃO DA PARIDADE AOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



     3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.344.736-AgR, ministro Luiz Fux) 



    Não se ignore, ainda, que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS DA ÁREA DE SAÚDE. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS ESTADUAIS NºS 5.081/2007 E 1.179/87. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º, 5°, LIV E LV, 40, §§ 3º E 8°, 37, X, 61, § 1°, II, “A”, E 169, § 1°, I E II, TODOS DA CF/88. DESCABIMENTO. DISCUSSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279-STF. MATÉRIA, ADEMAIS, INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA (SÚMULA Nº 280-STF). PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator